Tribunal: STF
Processo: ARE 1421166
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 57, p. 1-43), de cuja ementa transcrevo:



    “JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E INCÊNDIO MAJORADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, E ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA 'A', AMBOS DO CP). CORRÉUS JULGADOS PERANTE TRIBUNAL DO JÚRI EM SESSÕES DISTINTAS.



      APELAÇÃO DO RÉU EDELVINO FARIAS ALBERNAIS INTERPOSTA COM BASE 593, INC. III, LETRAS 'C' E 'D', DO CPP. 



    Possibilidade da defesa inovar sua tese no momento da tréplica. Nulo está o julgado por ausência de quesito obrigatório conforme Súmula 156 do Tribunal Federal - ‘É absoluta a nulidade do julgamento, pelo do júri, por falta de quesito obi obrigatório’. 



    APELAÇÃO DO RÉU EVERALDO TAPI RODRIGUES INTERPOSTA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, INC. III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. CONSELHO DE SENTENÇA FORMADO DE FORMA CONTRÁRIA À NORMA LEGAL. 



    Cindido o feito, a magistrada deveria ter prosseguido com o sorteio do Conselho de Sentença, mantendo o jurado sorteado e as recusadas realizadas pela defesa do réu submetido a julgamento, retornando à urna para prosseguimento do sorteio apenas com os nomes dos jurados recusados pelas defesas dos demais réus (aqui não houve recusa do Ministério Público, caso tivesse havido recusa Ministerial, esses jurados também ficariam definitivamente excluídos do sorteio). Equivocou-se a digna magistrada, quiçá pelo tumulto causado pelas próprias defesas. No entanto, o procedimento adotado, iniciando novo sorteio com a participação de todos os jurados presentes, inclusive aqueles três jurados recusados imotivadamente pela defesa do réu Everaldo, maculou a decisão, pois os jurados recusados pela defesa do réu submetido a julgamento não poderiam haver integrado o Conselho de Sentença.



    DECLARARAM A NULIDADE DOS JULGAMENTOS, RESTANDO PREJUDICADO O EXAME DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS E DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.” (eDOC 57, p. 1; grifos originais) 



    Os embargos de declaração opostos pelo MP/RS foram rejeitados (eDOC 63, p. 2-27).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 46, p. 1-31), com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional.



    O MP/RS também interpôs recurso especial (eDOC 66, p. 1-16).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS admitiu o recurso especial e negou seguimento ao RE (eDOC 72, p. 1-8).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário deduzido pelo MP/RS (eDOC 74, p. 1-6). 



    No STJ, o Relator, ao julgar o REsp 1.359.840/RS, deu “provimento ao recurso especial para afastar as nulidades proclamadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e determinar o prosseguimento do julgamento das demais teses da defesa e da acusação aviadas em seus recursos de apelação” (eDOC 108, p. 1-7; grifos originais).



    Ainda no STJ, julgaram-se sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrente Everaldo Tapi Rodrigues e pelo recorrido Edelvino Farias de Albernais (eDOCs 112-199).



    Transcrevo, pois, da ementa do acórdão (eDOC 122, p. 1-10) proferido no agravo regimental interposto pelo ora recorrente Everaldo Tapi Rodrigues no Recurso Especial 1.359.840/RS:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. JÚRI. 1. NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SÚMULA N. 713/STF. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. DELIMITAÇÃO DOS TEMAS OBJETO DE DISCUSSÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. 2. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE QUESITO DEFENSIVO. MATÉRIA SUSCITADA SOMENTE DURANTE A TRÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. 3. CISÃO DO JULGAMENTO. RECUSA DE JURADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.” (eDOC 122, p. 1)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos do supracitado acórdão pelo ora recorrente Everaldo Tapi Rodrigues (eDOC 138, p. 1-9). 



    Desses acórdãos do STJ, Everaldo Tapi Rodrigues interpôs recurso extraordinário (eDOC 144, p. 1-13), alegando ofensa aos arts. 5º, inciso XXXVIII; alíneas “a” e “b”; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas. 



    O Vice-Presidente do STJ, por sua vez, em juízo de admissibilidade recursal, proferiu decisão (eDOC 162, p. 1-9), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, com relação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário, e, no tocante ao art. 5º, XXXVIII, a e b, da Lei Maior, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não se admite o reclamo.” (eDOC 162, p. 9) 



    Daí a interposição do ARE por Everaldo Tapi Rodrigues (eDOC 166, p. 1-24). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pela prejudicialidade do (A)RE do MP/RS contra o acórdão do TJ local”, bem como “pelo não seguimento do RE de Everaldo Tapi Rodrigues contra o acórdão do c. STJ, não sendo caso de concessão, de ofício, de ordem de HC” (eDOC 213, p. 1-10; grifos originais). 



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, inicialmente, o ARE interposto pelo MP/RS (eDOC 74, p. 1-6) no âmbito do TJ/RS.



    Consoante consignado pelo MPF, “O MP/RS impugnou por meio de RESP e de RE o acórdão do TJ local que anulou o Júri. Tendo o c. STJ provido o RESP do MP no sentido de afastar as nulidades reconhecidas pelo TJ/RS, determinando o prosseguimento do julgamento das demais teses da defesa e da acusação constantes nos recursos de apelação, o (A)RE correlato perdeu o objeto, ora impugnado por novo RE de um dos réus o quanto decidido pelo c. STJ. Assim, s.m.j., tem-se a prejudicialidade do (A)RE do MP/RS contra o acórdão do TJ local” (eDOC 213, p. 4; grifos nossos). 



    Com efeito.



    O Relator, no STJ, ao julgar o citado REsp 1.359.840/RS, deu “provimento ao recurso especial para afastar as nulidades proclamadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e determinar o prosseguimento do julgamento das demais teses da defesa e da acusação aviadas em seus recursos de apelação” (eDOC 108, p. 1-7; grifos originais).



    O presente ARE, deduzido pelo MP/RS (eDOC 74, p. 1-6) no âmbito do TJ/RS, encontra-se, pois, prejudicado, pela perda superveniente do seu objeto. 



    Aprecio, agora, o ARE interposto por Everaldo Tapi Rodrigues (eDOC 166, p. 1-24) no âmbito do STJ. 



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada da Vice-Presidência do STJ (eDOC 162, p. 1-9), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.413.234 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada da Vice-Presidência do STJ (eDOC 162, p. 1-9):



    “(...)



    Outrossim, compulsando-se os autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se à questão da ocorrência de supostas nulidades no julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. 



    Desse modo, colhe-se dos fundamentos do aresto recorrido, já transcritos, que a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 468, parágrafo único, 563 e 566, todos do Código de Processo Penal, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do apelo extremo.



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ 



    A propósito, assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO NO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgRSegundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    3. Agravo interno desprovido. (ARE 1323205 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 14-09-2021 PUBLIC 15- 09-2021)



    Na mesma direção: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Crime de homicídio (121, caput, do CP). 4. Suposta violação ao art. 5º, incisos LV e XXXVIII, do texto constitucional. Ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário por óbice da Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. Parcialidade dos jurados. Nulidade. Inexistente. Esta Suprema Corte firmou entendimento de que, para reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 964175 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18- 11-2016)” (eDOC 162, p. 8-9; grifos nossos)



    Finalmente, porque em conformidade com a jurisprudência desta Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    21. A causa foi decidida pelo c. STJ ao teor de normas infraconstitucionais, o p. ú. do art. 468 do CPP, não se prestando o RE à revisão de fundamentos dessa natureza. E ainda que a defesa do recorrente tenha interposto embargos de declaração, não bem demonstrou que a causa demandasse, precipuamente, solução ao teor das normas constitucionais indicadas no RE – alíneas a e b do inc. XXXVIII do art. 5º e inc. IX do art. 93 da CF. Consequência, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa.



    22. Ainda, rever as conclusões do c. STJ demanda prova plena que elida a constatação de que ‘na espécie, ocorreu o denominado ‘estouro de urna’, o que ensejou a cisão do julgamento dos acusados e o início de nova sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesta, foi oportunizado à defesa novamente recusar imotivadamente três jurados, tendo esta optado por refutar jurados diferentes dos recusados na primeira sessão de julgamento’.



    23. Cindidos os julgamentos por ‘estouro de urna’, o co réu foi julgado e o ora recorrente foi julgado no dia seguinte, não tendo a defesa, na presenta via, demonstrado que a ela não foi oportunizado novamente recusar imotivadamente três jurados. Se a defesa do ora recorrente optou por refutar jurados diferentes dos recusados na primeira sessão de julgamento, não pode vir agora alegar nulidade.



    24. Não feita prova plena neste RE, que elida as conclusões do c. STJ, incide o óbice da Súmula 279/STF.” (eDOC 213, p. 7-8; grifos originais)



     



    Acentue-se, ainda, que os fundamentos decisórios acima expostos também são suficientes para afastar a pretensão do ora recorrente no sentido de conceder ordem de habeas corpus de ofício (eDOC 166, p. 24), até porque não visualizo evidente ausência de constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte, sendo ainda certo que essa pretensão também demandaria inafastável exame fático-probatório da questão, incabível na via estreita do habeas corpus. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, “(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, inciso IX, do RI/STF, julgo prejudicado o ARE interposto pelo MP/RS, no âmbito do TJ/RS, e nego seguimento ao ARE interposto por Everaldo Tapi Rodrigues, no âmbito do STJ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente